Tribunal: TJDFT
Processo: 0723395-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados na proporção de seus recursos, em observação ao binômio necessidade/possibilidade.
2. As necessidades da criança se presumem, dispensando sua demonstração, conquanto tenham lastro na razoabilidade e no padrão social vivenciado por seus pais.
3. Por outro lado, na situação concreta apresentada a redução do encargo provisoriamente, ao menos até a perfectibilização do Contraditório, realização da Audiência Conciliatória e instrução do feito, mostra-se razoável e proporcional.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.